Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-35.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-35.2021.8.14.0100

APELANTE: FRANCISCO DIAS GRAÇA, ANTÔNIO GRAÇA SILVA

APELADO: AGUINALDO DOS SANTOS PARAENSE, MAXIMINO DOS SANTOS PARAENSE, ROSINALDO DOS SANTOS PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE ELÉTRICO DURANTE SERVIÇO INFORMAL. MORTE E LESÕES GRAVES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS EMPREGADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FRANCISCO DIAS GRAÇA e ANTÔNIO GRAÇA SILVA contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensões mensais em razão de acidente elétrico ocorrido durante serviço informal prestado pelas vítimas na propriedade dos réus, culminando na morte de ORNALDO DOS SANTOS PARAENSE e em lesões graves em AGUINALDO e ROSINALDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente elétrico; (ii) estabelecer se a ocorrência de culpa exclusiva das vítimas exclui o dever de indenizar; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos apelantes é subjetiva e decorre da negligência ao religarem a energia elétrica sem verificar se os trabalhadores haviam deixado a área, violando dever contratual verbal assumido.

4.

A tese de culpa exclusiva das vítimas não encontra respaldo probatório, sendo incabível como excludente de responsabilidade.

5.

A responsabilidade não se afasta mesmo diante de eventual culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC.

6.

O valor das indenizações por danos morais e estéticos foi fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, condizente com a gravidade das lesões e a condição econômica das partes.

7.

A pensão mensal a MAXIMINO e ROSINALDO está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda e pensionamento por redução parcial da capacidade laboral.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA respalda a manutenção dos valores fixados e a responsabilização subjetiva diante de omissão culposa no dever de cuidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por acidente elétrico durante serviço informal é subjetiva e decorre da omissão no dever de cuidado ao religar energia elétrica.

2.

A culpa exclusiva da vítima não se presume e exige prova robusta, sendo inaplicável no caso concreto.

3.

Os valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal são adequados quando respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

É devido o pensionamento mesmo em caso de perda parcial da capacidade laboral ou em presunção de dependência econômica em família de baixa renda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 945, 948, II, e 950; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1843679/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.04.2020; STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2019; TJRS, Apelação Cível nº 5007526-43.2020.8.21.0010, Rel. Des.ª Isabel Dias Almeida, j. 13.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0003618-58.2011.8.14.0015, Rel.ª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DIAS GRAÇA e ANTÔNIO GRAÇA SILVA contra a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, constante no id nº 19208373, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por AGUINALDO DOS SANTOS PARAENSE, MAXIMINO DOS SANTOS PARAENSE e ROSINALDO DOS SANTOS PARAENSE.

Na inicial, os apelados afirmam que, no dia 26/02/2021, por volta das 15h, retiravam o mato do poste de energia da residência do primeiro requerido, quando o segundo requerido, Sr. ANTONIO GRAÇA SILVA, religou a chave de tensão, ocasionando
o óbito do Sr. ORNALDO DOS SANTOS PARAENSE e queimaduras em AGUINALDO e ROSINALDO.

A r. sentença julgou
parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, condenando os réus, ora apelantes, solidariamente: a) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral a cada um dos autores; b) ao pagamento de R$ 15.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, a título de dano estético aos autores ROSINALDO e AGUINALDO; c) à pensão mensal de 35% do salário-mínimo a ROSINALDO, e de 1/3 do salário-mínimo a MAXIMINO, nos termos do art. 950 e art. 948, II, ambos do Código Civil.

Em suas razões recursais (
id
nº. 19208379), os apelantes sustentam: a) a inexistência de responsabilidade civil por ausência de culpa, alegando cumprimento das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao desligamento e religamento da energia elétrica nos horários previamente acordados; b) a ocorrência de culpa exclusiva das vítimas pelo acidente; c) a desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensionamento, por não observarem os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de comprometerem a subsistência dos apelantes; e ao final, pugnam pela
reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais
, ou, alternativamente, pela
redução dos valores indenizatórios
.

Em contrarrazões (id 19208399), os recorridos sustentam, em síntese: a) a inexistência de excludente de responsabilidade, porquanto a religação da energia se deu sem a devida cautela pelos apelantes, mesmo cientes da presença dos trabalhadores no local; b) ausência de prova quanto à alegação de tentativa de captura de animal silvestre; c) a correção dos valores fixados pela sentença, sopesando-se a gravidade das lesões e o óbito ocorrido; ao final, requerem o
não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
ou, em sua totalidade,
o seu improvimento
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se à responsabilização civil decorrente de acidente elétrico durante a prestação de serviço informal de limpeza de terreno rural, com desdobramentos na forma de danos morais, danos estéticos e pensões mensais por incapacidade e morte, além da discussão sobre a configuração de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima) e da proporcionalidade dos valores fixados em sentença.

Entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Restou incontroverso nos autos que os autores prestavam serviços de limpeza para os réus, e que o acidente elétrico ocorreu no exato momento em que a energia foi religada, resultando em lesões graves e fatais.

O próprio contrato verbal reconhecido pelas partes impunha aos réus o dever de religar a energia apenas após a confirmação de que os trabalhadores haviam deixado a área, o que não se observou.

O art. 186 do Código Civil dispõe com clareza: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A conduta dos réus, ao religarem o fornecimento de energia sem a devida cautela, caracteriza ato culposo por omissão no dever de cuidado.
A tese de culpa exclusiva das vítimas, aventada no recurso, não se sustenta diante da ausência de prova robusta acerca da tentativa de captura de animal silvestre como causa do acidente
.

Recorde-se, ainda, que eventual culpa concorrente não eximiria os réus de sua responsabilidade, como bem assentado no art. 945 do Código Civil.

Trata-se de comprovada
responsabilidade subjetiva dos apelantes
, que religaram a energia em momento anterior ao convencionado, gerando
o óbito de um dos apelados e lesões em outros dois
. Nesse sentido, observe-se caso análogo na jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. PORTÃO ENERGIZADO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. CASO CONCRETO. 1
. A EVENTUAL RESPONSABILIDADE NO CASO EM TELA É SUBJETIVA, OU SEJA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA (AÇÃO OU OMISSÃO), CULPA DO AGENTE, EXISTÊNCIA DE DANO, ALÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. ART. 927 DO CC. 2. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VÍTIMA TENHA AGIDO COM CULPA EXCLUSIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA.
3. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS PELO PRÓPRIO EVENTO DANOSO, CONFIGURANDO-SE IN RE IPSA, PORQUE EVIDENTE A DOR E SOFRIMENTO EXPERIMENTADOS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INDUBITAVELMENTE CAUSOU ABALO DE ORDEM EMOCIONAL. 4. VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A GRAVIDADE DO FATO, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO OFENDIDO E DO OFENSOR, BEM COMO OS ASPECTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível, Nº 50075264320208210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 13-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50075264320208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024) (grifos nossos).

Assim, correto o Juízo
a quo
quanto ao estabelecimento da responsabilidade pelo acidente em epígrafe.

Correto, também, o pensionamento por morte ao genitor do Sr. ORNALDO DOS SANTOS PARAENSE, falecido em razão do acidente.

Deve-se recordar que
o E. STJ, e esta E. Corte, têm reconhecido a
possibilidade de indeniza
ção por morte, por ser presum
ível, em fam
ília de baixa renda, que as v
ítimas contribu
íam para a subsist
ência dos familiares
, a saber:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente.
Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador
– já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88
. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO.
ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
:
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para consignar que o pagamento da pensão arbitrada a título de danos materiais deve ocorrer mensalmente, nos seguintes termos; parcela mínima mensal de R$-1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à apelada; que o termo final do pensionamento mensal será o mês em que for atingido, com a soma dos pagamentos ocorridos nos meses anteriores, o valor total do abalo material, acrescido dos índices/valores de correção monetária e juros, nos termos do que foi fixado na sentença,
e considerar a possibilidade de alterar de ofício dos termos iniciais relativos aos consectários legais: a) alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora do dano moral, o qual deve incidir desde o evento danoso (súmula 54/STJ); b) consignar que o termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais deve contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 43 e 54/STJ,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, – Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – Presidente, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-70.2010.8.14.0055 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020).

Como o autor ORNALDO DOS SANTOS PARAENSE faleceu com 28 (vinte e oito) anos, ressalto que também foi
correto o estabelecimento, a título de pensão mensal,

de 1/3 do salário-mínimo vigente
, por mês de vida que o
de cejus
teria até o momento em que completasse 76 (setenta e seis) anos de idade – expectativa de vida do Sr. ORNALDO, de acordo com tabela do IBGE (link nos autos).

As balizas para fixação da indenização do art. 948, II, do CC foram estabelecidas em posicionamento tradicional do STJ
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí,
reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019) (grifos nossos).

Entendo que também foi correto o estabelecimento de pensão mensal ao apelado ROSINALDO DOS SANTOS PARAENSE –
incapacitado para o trabalho após o fato
– no valor
de 35% do salário-mínimo vigente
, equivalente a renda mensal que era auferida quando no exercício de sua profissão. Fixou-se o pensionamento por mês de vida até o momento em que complete 75 (setenta e cinco) anos de idade ou até a data do óbito – o que ocorrer primeiro,
com esteio no art. 950 do CC.
A faixa etária foi estabelecida, neste caso, com base na expectativa de vida do ano de 2021, quando ocorreu o fato.

Recorde-se que, segundo entendimento tradicional do STJ, a existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço, não obsta o pensionamento, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTOR QUE SOFREU LESÕES EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO. PERDA PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013).
2. No caso, ao concluir ser indevido o pensionamento tão somente com base na ausência da perda total da capacidade laboral da vítima, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte Superior sobre o tema, em franca violação ao art. 950 do CC . 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1843679 MG 2019/0311814-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020) (grifos nossos).

PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. PERDA PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo em virtude da perda parcial de audição sofrida em decorrência de bomba arremessada por policiais militares. O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública, para reduzir para R$ 10.000,00 a indenização por danos morais. 2. Inexiste impeditivo à admissibilidade do recurso especial, uma vez que não houve fundamentação deficiente, pois foi indicado o dispositivo legal violado, qual seja, o artigo 950 do Código Civil. Ademais, o recurso especial foi interposto somente com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que não há falar em ausência de comprovação de divergência jurisprudencial. 3. Outrossim, o Tribunal de origem consignou que houve perda auditiva de 10% e que há relação de causalidade entre o dano descrito e o acidente sofrido. Ou seja, estabeleceu que houve perda da capacidade laboral, ainda que parcial, do ora recorrente.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço
." ( REsp 1 .292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). Portanto, ao concluir ser indevido o pensionamento tão somente com base na ausência de perda total da capacidade laboral da vítima, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em violação ao artigo 950 do Código Civil . 4. Tal conclusão não se trata de reanálise do conjunto das provas produzidas pois foi o próprio Tribunal de origem que consignou que houve perda auditiva de 10% do autor e que há relação de causalidade entre o dano descrito e o acidente sofrido. Em outras palavras, não se está a alterar a conclusão quanto a matéria fática, mas quanto às consequências jurídicas dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, com base na dicção do artigo 950 do Código Civil. 5 . Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1631191 SP 2019/0359791-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) (grifos nossos).

Quanto aos valores fixados a título de dano moral e estético,
observo que foram estabelecidos com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, tendo em vista a gravidade das lesões (inclusive amputação e sequelas permanentes), a morte de um dos trabalhadores e a situação de hipossuficiência das vítimas.

A jurisprudência é firme no sentido de que a revisão desses valores somente é admissível em hipóteses de flagrante descompasso com tais princípios, o que não se vislumbra nos presentes autos. É nesse sentido o posicionamento esposado pelo Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO DO MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, em ação de responsabilidade civil, só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade da indenização, seja em patamares irrisórios ou exorbitantes.
2. Na hipótese dos autos, contudo, a instância de origem fixou os danos morais e estéticos à vítima de acidente de trânsito em transporte coletivo de forma fundamentada, dispensando cuidadosa atenção aos pormenores do caso, em especial a extensão do dano verificada no exame pericial. 3 . O acolhimento do pleito recursal, a fim de diminuir o valor dessa indenização demandaria, assim, o reexame do conjunto fático-probatório. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. Precedentes . 4. O agravo interposto às fls. 478-499 (Petição n. 01126562/2022) não deve ser conhecido, pois a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões . 5. Agravo de fls. 453-474 desprovido. Não conhecido o agravo interno de fls . 478-499 (STJ - AgInt no AREsp: 2207811 RJ 2022/0287860-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024) (grifos nossos).

Há, inclusive, precedentes desta E. Turma fixando os danos morais e estéticos em valores superiores aos fixados pelo Juízo de 1º Grau, impossibilita o acolhimento da tese pela minoração:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. AMPUTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. TESE DE CULPA EXLCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA DE FORMA SATISFATÓRIA. VÍTIMA COM A MOTO ESTACIONADA EM LOCAL COM ESTA FINALIDADE. A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ATRIBUÍDO PELA NORMA PROCESSUAL, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CPC), SENDO QUE RESTA CONFIGURADA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA RÉ PELO ACIDENTE. DANO MORAL DEVIDO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CONDENOU EM VALOR GENÉRICO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA QUE O VALOR SEJA O QUE EFETIVAMENTE FORA GASTO NO REPARO DA MOTOCICLETA, BEM COMO NOS GASTOS COM O TRATAMENTO MÉDICO. APURAÇÃO A SER REALIZADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANO MORAL. SÚMULA N.387 DO STJ. VALOR RAZOAVEL DE R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO-SE A PERDA DA POSSIBILIDADE DE DEAMBULAR NORMALMENTE. PENSIONAMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DE UM SALÁRIO MÍNIMO MANTIDO, BEM COMO LUCROS CESSANTES EM 16 VEZES R$ 1.500.00, RESULTANDO EM RS 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), BEM COMO PARA MODIFICAR OS DANOS MATERIAIS, CUJO VALOR DEVERÁ SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.

I - Pelas fotos acostadas, vislumbra-se sem hipótese de dúvidas que a moto não estava trafegando na contramão, ante a posição que se encontra caída, estando também demonstrado que o ônibus transitou muito rente ao local destinado ao estacionamento da moto, considerando-se que há marcas do pneu do ônibus exatamente no local onde este caiu, da colisão da moto com o chão, bem como do vazamento de óleo do seu motor e de derramamento de sangue em cima da mesma calçada e não da pista.

II - Não tem cabimento a alegação da empresa Apelante no sentido de que a moto estava em movimento e na contramão, mesmo porque os depoimentos colhidos são uníssonos no sentido de que a vítima estava parada e ainda tentou inclinar sua moto para ajudar o ônibus em sua manobra.

III - A empresa ré não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), sendo que resta configurada a culpa do condutor do veículo da empresa ré pelo acidente. Assim, mostra-se devida a indenização pelos danos experimentados pelo autor.

IV - Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indeniza
ção mede-se pela extens
ão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é mais adequado ao caso concreto e cumpre com sua dupla função.

V – Os danos materiais são devidos, posto que comprovadamente o Autor teve prejuízos em sua moto, bem como teve despesas com seu tratamento médico. Ocorre que genericamente em sua inicial pleiteou 80 (oitenta) salários-mínimos e a sentença lhe concedeu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) também de forma genérica e sem explicar como chegou a este valor.

VI - No que pertine aos danos estéticos, que o Apelante aduz configurarem bis in idem com os já arbitrados danos morais, sua tese resta superada pelo entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 387

VII - O valor arbitrado para os danos estéticos, qual seja o de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), além do fornecimento de prótese mais adequada ao caso clinico do autor, sem prejuízo de sua substituição sempre que indicado, e custeamento de fisioterapia e outros procedimentos necessários, sendo que o fato de ter o Autor sido impedido de deambular normalmente para o resto de sua vida, merece o valor arbitrado na sentença neste ponto.

VIII - No que tange ao pensionamento em 2/3 do salário-mínimo nacional até completar a expectativa de vida do homem, atualizando-se conforme estimativas do IBGE, caso não ocorre a morte antes, podendo ser estendida ao cônjuge ou filho (s), bem como a condenação a título de lucros cessantes em 16 vezes R$ 1.500.00, resultando em RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nada a ser também modificado com relação aos valores, posto que cumprem com a finalidade para a qual foram fixados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003029-59.2013.8.14.0027 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO CONDUZIDO POR FILHO MENOR DA APELANTE – REVELIA – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE ABATIMENTOS DOS GASTOS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – LESÕES DE EXTREMA GRAVIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 50.000,00 PARA CADA AUTOR/APELADO – PATAMAR RAZOÁVEL – DANO ESTÉTICO – AUTOR QUE TEVE PARTE SIGNIFICATIVA DA PERNA DIREITA AMPUTADA – DANO ESTÉTICO EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 60.000,00 – IMPORTE RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade do julgamento antecipado da lide; a culpa concorrente na ocorrência do acidente automobilístico; a inocorrência de dano material, moral e estético; bem assim a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Embora a revelia não implique na automática procedência do pedido, é inconteste que a extemporaneidade da peça de defesa, torna obstada suas alegações para efeito desconstituição dos argumentos autorais ou ainda o acolhimento dos eventuais pleitos instrutórios, que devem ocorrer em momento oportuno.

3 – Inexiste o arguido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide no caso concreto, uma vez que após a apresentação da contestação extemporânea pela requerida, ora apelante, não houve nenhuma outra manifestação desta nos autos, tendo ainda o magistrado de piso fundamentado a dispensabilidade da produção de prova testemunhal que, inclusive, havia sido requisitada pelos autores/apelados na exordial.

4 – No que concerne a definição da culpa pelo sinistro, verifica-se que além de ser incontroverso sua ocorrência e as lesões advindas deste aos apelados, visto serem assentidas pela apelante, evidencia-se que as alegações da citada recorrente não albergam a pretensão de reconhecimento de culpa concorrente, uma vez que a eventual irregularidade administrativa do veículo e da habilitação do condutor na motocicleta, não tem o condão de interferir na dinâmica do acidente automobilístico.

5 – Não obstante o dever de reparar os danos materiais, verifica-se que a requerida/apelante, colacionou aos autos comprovantes de pagamento relativos a compra de medicamento e custeio de tratamento em favor dos apelados, impondo-se, assim, que sejam esses devidamente abatidos do montante indenizável, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

6 – Não há dúvida de que o evento descrito nos autos não pode ser qualificado como mero aborrecimento, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas pelos apelados, que acarretaram angústia, sofrimento físico e psicológico, devido os procedimentos cirúrgicos e a perda de um membro, caracterizado o danomoral passível de compensação.

7 – Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, mormente a gravidade das lesões, o risco de morte e a irreparável perda de parte significativa do membro inferior direito do apelado.

8 – Acerca do dano estético, em que pese alegue a apelante que este não teria sido comprovado no caso em exame,
m
áxima v
ênia
, é assente que amputação acima do joelho da perna direito do autor/apelado Francikelli Dias Monteiro, caracterizado dano estético passível de reparação.

9 – No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano estético, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entendo que valor não se revela exacerbado ou excessivo, encontrando-se dentro do patamar definido por esta Corte em julgados similares.

10 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para determinar o abatimento dos valores gastos pela apelante para compra de medicamentos e custeio de tratamento sobre o montante fixado a título de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002721-45.2016.8.14.0115 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022).

Enfim,
certo acerca da responsabilidade subjetiva no presente feito
, bem como da
impossibilidade de minorar o
quantum
fixado a título de pensionamento e indenização por danos morais e estéticos
, entendo, pois, que a sentença não merece qualquer reparo.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025